Tribunal: TJDFT
Processo: 0733812-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA (GATA) E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS (lei distrital n. 5.008/2012). ORÇAMENTO: INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE, VANTAGENS, REVISÃO OU AUMENTO DOS VENCIMENTOS OU REMUNERAÇÃO. PREENCHIMENTO DE TRÊS REQUISITOS CUMULATIVOS: ELABORAÇÃO DE PLANO PLURIANUAL, AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA). NÃO OBSERVÂNCIA: EXPECTATIVA DE DIREITO. STF: RE n. 905357/RR. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ARTIGOS 16, 17 e 21, inciso I da L.C. n. 101/2000 e Lei n. 4.320/64. RECURSO IMPROVIDO.
i. Ação ajuizada por servidor público, integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em que pugnou: (i) pela extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, e a implementação da última parcela de reajuste remuneratório, desde 1o.09.2015, assegurada a não redução de remuneração ou de proventos (Lei distrital 5.008/2012); e (ii) o pagamento das respectivas diferenças (e reflexos delas decorrentes).
II. O cerne da controvérsia estaria centrado na viabilidade (ou não) da suspensão do pagamento da terceira parcela do reajuste (incorporação da GATA, e pagamento das diferenças – Lei Distrital n. 5.008/2012), ao fundamento de falta de prévia dotação orçamentária, além do reconhecimento (ou não) do direito ao reajustamento proporcional do vencimentos, tendo em vista a redução da carga horária, regulamentada pela Lei Distrital 5.174/2013
III. A matéria amolda-se ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864 – decisão vinculante): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
IV. Em que pese o enunciado da Corte Suprema ter feito menção à “revisão geral anual da remuneração”, o acórdão paradigma consigna expressamente: “(...) Assim, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. No mesmo sentido, veja-se o seguinte precedente: “[...] 4. Não é possível o deferimento de vantagem ou aumento de vencimentos sem previsão orçamentária, nos termos do que estabelece o art. 169, § 1o, I e II, da Constituição do Brasil. Precedente [MC-ADI n. 1.777, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, DJ 26.05.2000]. 5. Segurança denegada”. (AO 1339/MA, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe. 25/10/2006)” (realce nosso).
V. Além disso, a Suprema Corte teria feito expressa referência aos preceitos da Lei Complementar n. 101/2000 (regulamenta as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal e dá outras providências), mais especificamente ao Artigo 21 (“É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição”).
VI. Nesse quadro, deve-se ter em mente que o orçamento traduz um fundamental instrumento de planejamento econômico e social, de sorte que qualquer “aumento de despesa com pessoal”, independentemente da rubrica (concessão de reajuste, vantagens, revisão ou aumento de remuneração), deve preencher certos requisitos cumulativos: elaboração de Plano Plurianual, autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA). Inteligência dos artigos 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da Constituição Federal; artigos 16, 17 e 21, inciso I da L.C. n. 101/2000 e Lei n. 4.320/64.
VII. No caso concreto, malgrado a existência de lei autorizativa (Lei Distrital n. 5.008/2012), não resultou comprovada a específica dotação orçamentária ao exercício financeiro na Lei Orçamentária Anual (LOA), de sorte que observadas as diretrizes da decisão vinculante da Suprema Corte (RE 905357/RR – Tema 864), bem como a interpretação dos artigos 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da Constituição Federal; artigos 16, 17 e 21, inciso I da L.C. n. 101/2000 e Lei n. 4.320/64, tem-se por legítima a suspensão do pagamento, até que seja publicada específica lei orçamentária anual. Subsiste, pois, tão somente a expectativa de direito ao servidor público ao recebimento dos respectivos valores.
VIII. Nesse quadro, escorreita a sentença de improcedência dos pedidos autorais, sem que isso implique prejuízo à eficácia da Lei Distrital n.o 6.523/2020 (em vigor a partir de 1o.04.2020), a qual, ao sanear a questão afeta à dotação orçamentária, determinou a incorporação escalonada e posterior extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão n. 1267278, DJe 10.08.2020; 2a TR, Acórdão n. 1266463, DJe 03.08.2020.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da causa) pelo recorrente. Suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).